Tribunal: TJMT
Processo: 1002184-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002184-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: LEIA MARIA DE SOUZA BRANDÃO E ADELINA DE SOUZA BRANDÃO
AGRAVADA: LILIAN REGINA SEBASTIÃO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LEIA MARIA DE SOUZA BRANDÃO e ADELINA DE SOUZA BRANDÃO, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Capital, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, em Substituição Legal, lançada nos autos da Ação de Usucapião no. 1049537-41.2020.8.11.0041, ajuizada em face de LILIAN REGINA SEBASTIÃO, que indeferiu a tutela de urgência inaudita altera parte vindicada, em que se pretendia a manutenção da posse no imóvel sub judice em poder das agravantes desde 1997 (Id 76482458).
Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em suma, que estão na posse do imóvel litigioso desde o ano de 1996, tendo por base contrato de locação firmado com a pessoa de Antônio Sebastião, intermediado pela Imobiliária Della Santa Ltda., cujos pagamentos mensais a título de aluguéis foram suspensos em virtude da referida empresa vir, “e por não ter conhecimento ou informações sobre a localização do proprietário do imóvel ou de familiares” (sic).
Relatam que em buscas realizadas pela vizinhança, obtiveram a informação de que “o Sr. Gerson Antônio Sebastião havia falecido em 1989 e não possuía parentes na Comarca onde o imóvel estava localizado, somente no Paraná” (sic), e que em razão de o referido imóvel não ser reivindicado por ninguém, nele permaneceram, “utilizando como moradia própria e de suas famílias, sempre preservando o imóvel como sendo imóvel próprio, conservando-o, realizando benfeitorias como calçamento do imóvel, construção de muro e portão, refez o piso, efetuou pintura interna e externa, bem como despesas que acompanhavam e ainda acompanham o imóvel, servindo a título de exemplo, notas fiscais emitidas por lojas de materiais para construções, documentos de arrecadação de IPTU, água, energia elétrica, tudo, à época dos fatos” (sic).
No entanto, esclarecem que foram surpreendidas com a expedição de certidão pelo 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, o qual demonstrava que a agravada, filha do proprietário do bem, já falecido, havia adquirido o imóvel em questão, através da Carta de Adjudicação, sem ao menos nunca ter tido a posse do mesmo, motivo pelo qual no ano de 2004, por já estarem na posse de forma mansa e pacífica por mais de 08 (oito) anos, ajuizaram ação de usucapião registrada sob o no. 10032-22.2004.811.0041, proposta tão somente pela segunda agravante (Sra. Adelina de Souza Brandão), que acabou sendo extinta sem resolução de mérito no ano de 2009, por desídia do antigo patrono, que simplesmente abandonou a causa, sem qualquer intimação prévia.
Ato contínuo, alegam que ao tomar conhecimento da ruptura da marcha processual da ação em testilha, a agravada ajuizou uma ação de reintegração de posse do imóvel, que também foi extinta sem resolução de mérito no final de 2018, todavia, ainda assim, promoveu, neste mesmo ano, nova demanda possessória visando imitir-se na posse do imóvel sub judice (autos no. 1042493-39.2018.8.11.0041), tendo obtido êxito na liminar, sem, contudo, preencher os requisitos da tutela de urgência vindicada, cujos efeitos acabaram sendo sobrestados por ocasião da interposição do agravo de instrumento no. 1021386-91.2020.8.11.0000 que tramitou perante esta Terceira Câmara de Direito Privado do Egrégio de Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo este o fundamento utilizado pela Magistrada de 1o grau para indeferir a tutela de urgência vindicada no presente feito de usucapião.
Todavia, defendem o equívoco da MMa. Juíza condutora do feito, haja vista que a medida liminar concedida no aludido instrumento fora revogada quando do seu julgamento pelo Colegiado, de modo que entendem devida a reforma imediata da decisão hostilizada.
Para tanto, afiançam que os requisitos necessários encontram-se sobejamente comprovados nos autos de origem, na medida em que demonstrado “o direito adquirido de usucapião sobre a propriedade, vez que, do período de setembro/1996 até 11.05.2004 (data da propositura da ação de usucapião no 10032-22.2004.811.0041), as Agravantes sempre mantiveram a posse sem qualquer oposição, só vindo a ser Contestada (e isso por que houve provocação da Segunda Agravante por meio da Ação Judicial em questão) apenas em 07.03.2005, ou seja, as Agravantes estiveram por mais de 08 (oito) anos na posse mansa e pacífica de imóvel urbano com menos de 250m2, fazendo jus ao USUCAPIÃO URBANO ESPECIAL, nos termos do artigo 1.240, CC” (sic), restando, portanto, evidenciado não somente a probabilidade do direito, como também o perito de dano.
Além disso, também invocam a presença da irreversibilidade da medida, uma vez que “a Agravada nunca possuiu o imóvel de fato, tampouco sabe como é e como se encontra, sendo o imóvel integralmente customizado pelas Agravantes, e se mantida a decisão, corre grave risco de perecimento deste” (sic).
Forte nesses argumentos, requerem a concessão da tutela recursal de urgência, para fins de se “conceder a liminar vindicada com o intuito de manter as Recorrentes na posse do imóvel subjudice, pelo menos até o julgamento de mérito dos autos de origem, e por consequência, suspender a liminar concedida nos autos no 1042493-39.2018.811.0041 que tem por finalidade, imitir a Recorrida na posse do imóvel” (sic), e no mérito, postulam pelo seu provimento. Pedem, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária (Id 75793955). Juntam documentos eletronicamente.
Preparo dispensado, tendo em vista que as recorrentes litigam sob o pálio da justiça gratuita, deferida pelo Juízo a quo (Id 76482458).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sendo assim, nesta fase, a providência judicial se circunscreve a verificar se os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal estão presentes.
Pois bem. No caso em apreço, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não verifico a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida, pelas razões que passo a declinar:
No decisum combatido foi consignada a ausência dos pressupostos autorizadores da medida vindicada, uma vez que a desocupação forçada do bem imóvel decorrente de liminar deferida no bojo da ação de imissão de posse manejada pela agravada em desfavor das ora recorrentes (Autos no. 1042493-39.2018.811.0041), em trâmite no mesmo Juízo, encontrava-se obstada pelo efeito suspensivo concedido no RAI no. 1021386-91.2020.8.11.0000, que, no entanto, acabou sendo revogado quando do seu julgamento pelo Colegiado, em sessão datada de 25/11/2020, e com trânsito em julgado ocorrido em 29/01/2021, logo, posterior à decisão agravada (18/01/2021).
Importante consignar que a tutela provisória em Usucapião é juridicamente cabível e admitida pela jurisprudência pátria. Contudo, no tocante ao pretendido reconhecimento da consumação da prescrição aquisitiva, indubitavelmente, evidencia-se se tratar de matéria que demanda dilação, porquanto, para tanto, não basta apenas o exercício da posse por determinado lapso temporal, como querem fazer crer as agravantes, mas também, e principalmente, a qualidade da posse exercida, que necessariamente deve ser ininterrupta e, sobretudo, sem oposição, a rigor do que dispõe o artigo 1.240 do Código Civil, o que, a priori, não se evidencia na espécie.
É que referida circunstância – precariedade no exercício da posse – restou expressamente consignada no v. acórdão do RAI no. 1021386-91.2020.8.11.0000, sob a Relatoria do e. Des. José Zuquim Nogueira, ao assinalar que “apesar das agravantes afirmarem que exercem a posse de forma ininterrupta e com animus domini, sempre tiveram o conhecimento da existência de relação locatícia, bem como da oposição por parte da agravada na retomada do imóvel, quando sustentam que foram procuradas no ano de 2000”.
Diante disso, tem-se que, no caso concreto, não há ressalvas a se fazer no decisum impugnado, até porque perfeitamente adequado ao contexto fático até então demonstrado, principalmente considerando a anterior discussão envolvendo o bem imóvel sub judice promovida também pelas agravantes contra a agravada, inclusive com trânsito em julgado.
Não bastasse isso, a alegação de perigo na demora da obtenção da tutela jurisdicional vai de encontro à delonga no (re)ajuizamento da ação para regularizar a situação do bem móvel, sobretudo levando-se em consideração que a ação anteriormente ajuizada com a mesma finalidade, como as próprias agravantes afirmam, foi extinta sem resolução de mérito em 2008, ao passo que a presente demanda apenas foi protocolizada em 14/10/2020.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre usucapião especial urbano, tem-se que a intervenção do Ministério Público é obrigatória, ex vi do art. 12, §1o, da Lei no. 10.257/2001[1]. Assim, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal
[1] Art. 12 – omissis
§ 1o Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do Ministério Público.